Tribunal: TJMT
Processo: 1006508-33.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006508-33.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAYANE AMADOR VIEIRA - CPF: 052.923.073-94 (EMBARGANTE), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), LEOMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.329.461-98 (EMBARGANTE), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (APELADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.133.505/0001-49 (APELADO), CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.133.505/0001-49 (EMBARGANTE), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (EMBARGANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), LEOMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.329.461-98 (APELADO), NAYANE AMADOR VIEIRA - CPF: 052.923.073-94 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE MAJOROU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CONFIRMOU A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou a indenização por danos morais e manteve a condenação por danos materiais, em ação de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço odontológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão:

(i) omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa pela não realização de perícia;

(
ii
) contradição entre decisão interlocutória que indicava perícia e o julgamento antecipado da lide;

(
iii
) omissão sobre distribuição do ônus da prova e nexo causal;

(
iv
) ausência de fundamentação sobre a caracterização do dano moral;

(v) omissão na majoração da indenização por danos morais;

(vi) ausência de fundamentos sobre a condenação por danos materiais;

(
vii
) omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos não apontam vício apto a justificar a sua oposição, limitando-se à tentativa de rediscutir matéria já decidida.

4. A alegação de cerceamento de defesa foi expressamente enfrentada, com destaque para a preclusão pela inércia na indicação de provas.

5. Inexiste contradição entre decisão interlocutória e julgamento antecipado da lide, cuja fundamentação foi clara e suficiente.

6. A distribuição do ônus da prova e a análise do nexo causal foram devidamente tratadas no acórdão, inexistindo omissão.

7. Os critérios para reconhecimento e majoração do dano moral foram explicitados, não havendo obscuridade ou falta de fundamentação.

8. A condenação por danos materiais foi justificada com base na presença de indícios de pagamentos indevidos, autorizando liquidação posterior.

9. O prequestionamento foi atendido de forma implícita, pois todas as matérias suscitadas foram analisadas, ainda que sem menção literal a dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos
de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Não configurado qualquer vício no acórdão, é incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

2. Considera-se
prequestionada
a matéria quando devidamente analisada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, 355, I e 491; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.761.067/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.11.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Del Rey Clínica Odontológica Ltda. contra acórdão desta Quarta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas, negou provimento à apelação da embargante e deu provimento ao recurso dos autores,
Nayane
Amador Vieira e Leomar Ferreira da Silva, majorando a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00.

A embargante alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão, por ausência de enfrentamento quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia, à fundamentação do julgamento antecipado da lide, à distribuição do ônus da prova, ao nexo causal e à falha na prestação do serviço, bem como à caracterização dos danos morais e materiais e à proporcionalidade da indenização. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Os embargados, em contrarrazões, sustentam o caráter protelatório dos embargos e requerem seu não provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já decididas
.

1. Alegação de Cerceamento de Defesa

A embargante sustenta cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia odontológica. Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

O acórdão consignou que, uma vez intimada para especificar provas, a parte quedou-se inerte. Não apenas deixou de reiterar o pedido de produção da perícia, como também não se insurgiu contra o julgamento antecipado da lide, o que atrai a preclusão consumativa.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, é lícito ao juízo julgar antecipadamente quando a prova documental basta ao convencimento. Tendo sido assegurado o contraditório, não há nulidade a ser reconhecida.

2. Fundamentação e Suposta Contradição

A embargante alega omissão quanto à suposta contradição entre decisão interlocutória que indicou a realização de perícia e o posterior julgamento antecipado da lide.

Ainda que o juízo tenha sinalizado a pertinência da prova técnica, a ausência de oposição à decisão que antecipou o julgamento atraiu preclusão e permitiu a superação da fase instrutória.

O acórdão confirmou a higidez da sentença, reconhecendo que a ausência de prontuário, a desorganização no atendimento e o
procedimento realizado sem respaldo técnico evidenciam falha na prestação do serviço, tornando desnecessária a perícia.

A omissão não se verifica. A matéria foi enfrentada, e a insurgência revela apenas inconformismo com o desfecho.

3. Prova dos Fatos e Nexo Causal

A embargante aponta omissão quanto à análise dos fatos constitutivos do direito, do nexo causal e da distribuição do ônus da prova, com suposta violação ao art. 373, I, do CPC.

Sem razão. O voto enfrentou o tema, destacando que a ausência de prontuário, fichas clínicas e documentos essenciais comprometeu a rastreabilidade do tratamento, evidenciando falha na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade é objetiva e exige apenas conduta, dano e nexo. A condenação decorreu da omissão da ré na documentação mínima, o que inviabilizou sua própria defesa.

Não há omissão. A insurgência visa rediscutir o mérito, o que é incabível em embargos de declaração.

4. Critérios de Caracterização do Dano Moral

A embargante alega omissão quanto aos critérios adotados para caracterizar o dano moral, por ausência de prova concreta de sofrimento psíquico.

O acórdão reconheceu que a falha no serviço, a falta de prontuário e a extração injustificada violaram a dignidade da consumidora, superando o mero aborrecimento.

O voto apontou a gravidade dos fatos, sua repercussão e a conduta negligente da ré. Não se exige prova técnica quando os próprios fatos evidenciam o dano extrapatrimonial.

A fundamentação foi suficiente
, não havendo
omissão a ser sanada.

5. Suposta Omissão quanto à Fundamentação da Majoração dos Danos Morais

A embargante alega omissão quanto aos critérios que justificaram a elevação da indenização de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00.

Sem razão. A majoração foi fundamentada na extensão do dano, na conduta da ré, na gravidade do procedimento e na ausência de documentação do tratamento.

O valor fixado é compatível com casos semelhantes, ainda que sem citação expressa de precedentes, e observou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação à gravidade da lesão.

Do mesmo modo, não há omissão quanto ao art. 944 do Código Civil: o valor não representa excesso nem afronta à vedação de enriquecimento sem causa. A majoração atendeu à necessidade de ajustar a reparação ao conteúdo da violação.

Inexiste, portanto, omissão a ser sanada.

6. Prova dos Danos Materiais e Suposta Omissão quanto à Fundamentação

Também não procede a alegação de omissão quanto à fundamentação da condenação por danos materiais.

O acórdão reconheceu que, embora os comprovantes não permitam apuração exata, há indícios suficientes de pagamentos indevidos ou por serviços não prestados.

Essa situação autoriza condenação genérica, com liquidação posterior, nos termos do art. 491 do CPC
,
solução admitida quando o dano está demonstrado, mas o valor exige apuração complementar.

Inexiste omissão. A embargante busca reabrir discussão probatória, o que é incabível na via estreita dos embargos.

7. Prequestionamento

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, não há necessidade de menção literal aos dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a matéria tenha sido enfrentada, como efetivamente ocorreu.

Todos os fundamentos invocados foram analisados de modo suficiente, ainda que sem a citação expressa de cada artigo. Assim, não há omissão a ser suprida.

8. Considerações Finais

Como demonstrado, os embargos de declaração não apontam vícios concretos no acórdão, mas se limitam a tentar rediscutir questões decididas, o que não se enquadra na finalidade do art. 1.022 do CPC.

Embora não se evidencie má-fé suficiente para aplicação imediata da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, advirto a parte embargante de que a reiteração injustificada das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção legal cabível, especialmente se caracterizada intenção protelatória.

Diante do exposto,
rejeito

os embargos de declaração
.

Fica advertida a parte embargante de que a reiteração das teses ora rejeitadas poderá acarretar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025